Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO NA ANÁLISE DE QUESTIONAMENTOS RELACIONADOS AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O QUANTUM EXEQUENDO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AGRAVANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica, in casu, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais. 2.1. Aplicável o Tema 733/STF, porque, quando da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR (Lei 8.177/1991), razão pela qual os valores devidos à parte agravante não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-e. 2.2. As razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo o reexame da matéria apreciada. 2.3. Apesar de correção monetária ser matéria de ordem pública, continua se submetendo à preclusão consumativa, que impede sua reapreciação. Acrescente que “muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada” (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 2.4. O entendimento firmado no Tema 491/STJ não afasta aplicabilidade do Tema 905/STJ, que determina a necessidade de preservação da coisa julgada. 2.5. Não há como obrigar o julgador a cotejar julgados, sem força vinculante, com o caso controvertido, o que inviabilizaria a prestação da atividade jurisdicional, ao exigir exame do contexto fático que motivou os precedentes mencionados pela parte e compará-los com a hipótese apresentada. 2.6. As razões dos presentes embargos expõem de maneira única o objetivo de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo a revisão da matéria apreciada.
3. Embargos de Declaração não providos.